Tribunal: STF
Processo: Rcl 56602
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Pedro Ivo de Campos Faria em face de decisão administrativa do Tribunal de Contas da União proferida nos Autos nº 020.026/2021-8. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, paradigma do Tema 899 da repercussão geral.



    2. É o relatório. Decido.  



    3 Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    4.  No presente caso, a parte reclamante volta-se diretamente contra ato administrativo, e não contra decisão judicial que o teria reputado válido. A reclamação somente se viabilizaria se o ato violasse uma súmula vinculante. Uma vez que o precedente invocado não se refere a de súmula vinculante, não há como admitir o prosseguimento deste pedido, ante o disposto no art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal e no art. 988 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, tem se manifestado o STF, conforme as decisões proferidas na Rcl 46.645-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e na Rcl 41.890, sob minha relatoria.



    5. Nos casos em que se alega violação à tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. 



     6. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se.



          Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator